Tribunal: STF
Processo: AI 505599
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA FIXA. COMPLEMENTAÇÃO DE TÍTULOS ACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Eventual afronta à Constituição Federal, no caso, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 




2. De mais a mais, incidem as Súmulas 279 e 454/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.